Tribunal: STF
Processo: RE 91169
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR EM CONSEQUENCIA DE TER CAIDO
DO TREM NO QUAL VIAJAVA. PROCESSO SUMARISSIMO. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL ATINENTE A FIXAÇÃO DA VERBA
CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA FIXA-LA SOBRE O MONTANTE DAS PENSÕES
VENCIDAS ACRESCIDAS DE UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS.